Tribunal: STF
Processo: ARE 1574239
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo Grupo I, da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DIRETA PELO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA DE TRINTA E OITO PESSOAS PARA OCUPAR OS CARGOS DE MOTORISTA, NUTRICIONISTA, PROFESSOR, SERVIÇOS GERAIS, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CUIDADOR, PEDAGOGO, DENTRE OUTROS – INSURGÊNCIA PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇAO DOS PODERES - REJEIÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO EIVADO DE ILEGALIDADE AUTORIZA A MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – MÉRITO: PLEITO DE MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO PRECÁRIA – PARCIALMENTE ACOLHIDO - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL DO CERTAME COMO REGRA PARA O ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS PARA OS REGIMES ESTATUTÁRIO E CELETISTA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, SOB REGIME ESPECIAL COMO REGRA QUE ADMITE A POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DIRETA, TÃO SOMENTE, PARA OS CARGOS DE PROFESSOR, AGENTE DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIA, SEM A PRECEDÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS FEDERAIS Nº 8.745/1993 E 11.350/2006, DEVIDAMENTE ATUALIZADAS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 37, IX, E 198, §5º, AMBOS DA CF - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA MANTER A CONTRATAÇAO DOS CARGOS DE PROFESSOR, AGENTE DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIA E MANUTENÇAO DO AFASTAMENTO DA CONTRATAÇAO PRECÁRIA DOS DEMAIS CARGOS – EXCLUSÃO, EX OFFICIO, DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No apelo extremo, interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, sustenta o recorrente violação do artigo 2º da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que



    “O Município recorrente reitera a prévia de impossibilidade jurídica do pedido em razão da frontal violação ao princípio da Separação dos Poderes. 



    No caso específico dos autos, o acórdão recorrido deu parcial provimento a apelação, mantendo incólume a condenação em: b) determino que o Município requerido proceda à realização de processo seletivo simplificado de natureza objetiva, com abertura de prazo para novas inscrições, aproveitando aquelas que foram realizadas no processo seletivo cancelado, com prazo do certame razoável e com a devida publicidade, para contratação temporária e excepcional de pessoal, em conformidade com os princípios administrativos constitucionais.” 



    Ora, ao Poder Judiciário não cabe substituir o legislador e nem o administrador, pois em sua missão constitucional não se insere o controle das leis e dos atos pelo critério político, do qual deve se distanciar.”



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar o seguinte:



    “DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO CASO CONCRETO 



    No caso, como já destacado, discute-se a violação da regra contida no artigo 2º da Constituição Federal. 



    Ora, a discussão sobre a intervenção do judiciário no livre exercício da Administração Pública já que determinação judicial para que o município realize a obra pública ofende o princípio da separação dos poderes e autonomia administrativa municipal, gerando desta forma uma violação a determinação Constitucional de divisão de poderes, revelando, sem dúvida, uma significativa importância, tendo uma inquestionável repercussão geral em casos similares, atingindo, assim, o interesse de todo cidadão e também do Estado. 



    A propósito Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, salientam: 



    (...)



    Ainda, segundo Fernando da Costa Tourinho Filho: 



    (...)



    Portanto, do sucintamente exposto e considerando que as questões constitucionais aqui levantadas guardam evidente repercussão em toda sociedade brasileira, revela-se a necessidade de conhecer-se e dar-se seguimento ao presente recurso extraordinário.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. 



    Anote-se, por oportuno, que, ao contrário do que mencionado no referido trecho da petição do apelo extremo, o caso dos autos não cuida da “determinação judicial para que o município realize a obra pública”, mas sim da nulidade de contratação de servidores temporários pelo município recorrente.



    Desse modo, mostra-se insuficiente a demostração da repercussão geral. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente